Tribunal: TJDFT
Processo: 0716491-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716491-53.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MILTON NOVATO DE CARVALHO RECORRIDO: MARLENE CARVALHO SILVA, ESPÓLIO DE COLANDI MEDEIROS MACEDO REPRESENTANTE LEGAL: MARLENE CARVALHO SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. ÔNUS PROBATÓRIO. FATO DESCONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de prestação de serviço é bilateral, ou seja, pressupõe a declaração de vontade para formação da relação jurídica entre as partes. 2. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC). 3. Não há que se falar em obrigação de pagar honorários advocatícios decorrentes de contrato de prestação de serviços advocatícios, quando há comprovação de que houve o pagamento pelo serviço ao longo da relação jurídica. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado o artigo 85, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, ao majorar a verba honorária sucumbencial. Defende que os honorários foram arbitrados de maneira exorbitante, não estando em compasso com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade. Pede a minoração da verba honorária para o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuída à causa. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou que (ID 35544018): (...) O apelante alegou que a sentença julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que o autor já teria recebido os honorários advocatícios tanto na seara administrativa, como na judicial. Entretanto, o autor buscaria o pagamento da verba honorária decorrente da sucumbência, ou seja, diversa da verba contratual. (...). Após detida análise das provas dos autos, verifica-se que a sentença bem enfrentou a questão. Por essa razão, peço vênia para extrair os seguintes excertos, os quais adoto como razões de decidir: Nesse contexto, no que concerne ao percentual de arbitramento requerido, friso que o autor recebeu extrajudicialmente adequada remuneração. Por certo, vislumbro que os serviços foram compatíveis com aqueles hodiernamente praticados em ações similares e, conforme os parâmetros de honorários advocatícios indicados na Tabela da OAB/DF1, em demandas relativas às ações de jurisdição contenciosa ou que assuma este caráter, o montante será de “20% sobre o proveito econômico da questão”. (...). Enfim, pelos trabalhos profissionais realizados o autor logrou êxito em receber aproximadamente a quantia líquida de R$ 100.000,00, a título de honorários advocatícios, judiciais e extrajudiciais, o que se ajustaria adequadamente ao pleito, esvaziando-se a pretensão tratada nestes autos.”. Consoante a regra estática de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, CPC). No caso, a requerida logrou êxito em comprovar o pagamento de honorários ao suplicante, afastando assim a sua pretensão ao recebimento da verba de sucumbência. (...). Em atenção ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios devidos pelo apelante em mais 2% (dois por cento), totalizando, em definitivo, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial interposto pela alínea “c” do permissivo constitucional (REsp 1889341/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028